Tribunal: TJSP
Processo: 1018903-57.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM DOS ALUGUÉIS INCLUÍDOS NO DÉBITO – NÃO RECONHECIMENTO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO – PRORROGAÇÃO LEGAL DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NESSE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM DOS ALUGUÉIS INCLUÍDOS NO DÉBITO – NÃO RECONHECIMENTO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO – PRORROGAÇÃO LEGAL DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NESSE PARTICULAR – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA